Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015595-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS - CPF: 397.467.715-15 (AGRAVADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015595-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DA TESE INICIAL – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a revelia quando a contestação é apresentada tempestivamente, mas não impugna os fatos narrados na peça exordial.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional. E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015595-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015595-10.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o julgamento antecipado da lide.

Os agravantes alegam que o agravado ajuizou a Ação para pleitear a manutenção vitalícia do seu plano de saúde nos mesmos moldes da relação empregatícia que detinha.

Afirmam que é necessária a produção de provas, inclusive o depoimento pessoal do autor.

Argumentam que houve cerceamento de defesa e prequestionam os arts. 412 e 920 do Código Civil, e 497 do Código de Processo Civil.

Efeito suspensivo indeferido
(id n. 100384477).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. no 103626997).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015595-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer sob o argumento que foi admitido em 15-08-1985 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado pelo INSS em 11-02-2019, e demitido sem justa causa em 27-02-2020 (Programa de Demissão Voluntária), perfazendo mais de 35 anos de trabalho na mesma empresa.

Diz que “
empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro
”.

Pleiteia a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições da cobertura assistencial dada aos empregados ativos.

Após a apresentação da contestação com fatos e argumentos estranhos à lide, o autor requereu o julgamento antecipado, que foi deferido nestes termos:

“
Patente à revelia do banco requerido que não contestou os fatos arguidos na inicial
.

O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

De fato,
reputo desnecessárias outras provas, pois a questão deve ser provada por meio de provas documentais, e o feito encontra-se suficientemente instruído.

Publicada esta decisão, voltem-me conclusos para sentença.”

Como se vê, não há cerceamento de defesa
,
sobretudo em razão da revelia dos agravantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DA TESE INICIAL. REVELIA
. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGACÕES DO REQUERENTE E CONGRUÊNCIA COM OS EXTRATOS APRESENTADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS QUE COMPROMETEM UMA RENDA ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS OCORRENTES. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008233603 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. CONTESTAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO REBATE OS PONTOS ALEGADOS
. Recurso não provido.

(TJ-SP - RI: 10040559020168260462 SP 1004055-90.2016.8.26.0462, Relator: João Walter Cotrim Machado, Data de Julgamento: 27/01/2017, 3a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. ART. 99 DO CPC DE 2015. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RENDA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO.
NÃO CONTESTAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Comprovada a hipossuficiência da requerente, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça pleiteado Não há se falar em incompetência da justiça estadual quando a ação tratar-se de relação obrigacional entre pessoas físicas, em que não há interesse da Caixa Econômica Federal em integrar a lide.
Não tendo a ré, ora apelante, contestado os fatos narrados, bem como tendo deixado de impugnar os documentos apresentados pelo autor, devem ser reconhecidas como verdadeiras as alegações deduzidas na inicial.
Decretados os efeitos da revelia, tem-se a preclusão do direito da ora apelante de alegar matérias de defesa em sede de recurso de apelação. Devem ser mantidas as verbas honorárias quando fixadas consoante a apreciação equitativa do juiz.

(TJ-MS 08007295620148120013 MS 0800729-56.2014.8.12.0013, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 25/04/2017, 1a Câmara Cível)

Ademais, compete ao magistrado analisar se há necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Assim, não basta mera alegação, mas sim a demonstração específica dos fatos questionados e que seriam dirimidos pelas declarações testemunhais.

A propósito:

“[...]

1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
” (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01-12-2015).

A pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021